Tribunal: STF
Processo: Rcl 88874
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI N. 3.395. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, contra decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, nos autos do Processo n. 0012376-54.2025.5.15.0113, pela qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395.



    Alega o autor na inicial que “a interessada, SUZEL ZANATA CRESPO ANSELMO, ajuizou a Reclamação Trabalhista (...) pleiteando diferenças de adicional de insalubridade” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Afirma o reclamante que “consta expressamente dos autos, inclusive por meio da Certidão funcional de ID 86c7097, que a interessada é servidora pública municipal ocupante de cargo efetivo, submetida exclusivamente ao regime jurídico estatutário, nos termos da legislação municipal vigente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz a parte autora que “o Juízo reclamado afastou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e declarou-se competente para processar e julgar a demanda, entendendo tratar-se de controvérsia afeta à Justiça Especializada” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 4):



    “Dispõe o artigo 114, I, da CF que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.



    A demanda trata de pedido de diferenças salariais pela não observância do piso previsto na Lei Federal 14.434/2022, portanto, verba tipicamente trabalhista – salário, principal contraprestação do empregador nos termos do artigo 2° da CLT. Não se trata, portanto, de parcela de natureza administrativa. 



    É competente a Justiça Especializada do Trabalho.”.



    Sustenta o reclamante que “tal decisão afronta diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal, pois ignora entendimento vinculante firmado na ADI 3.395/DF, segundo o qual não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas envolvendo servidores públicos estatutários, ainda que o litígio verse sobre verbas de natureza remuneratória ou condições de trabalho” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz que “no caso dos autos originários: a interessada não é celetista; ocupa cargo público efetivo; é regida por estatuto próprio municipal. Logo, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho, o Juízo reclamado desrespeitou decisão vinculante do STF, configurando hipótese clássica de cabimento da presente reclamação” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito. 



    É o relatório. DECIDO.



    Nesta oportunidade, dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão da Justiça do Trabalho, na qual se reconheceu ser aquela Especializada competente para processar e julgar demanda ajuizada por servidora pública em face de Município, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395.



    Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    O Supremo Tribunal Federal, como já destacado, ao apreciar a ADI n. 3.395, declarou que, a interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão da competência da Justiça do Trabalho não alcançar as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    Todavia, na espécie, a decisão apontada como reclamada, desconsiderou o decidido por esta Corte no paradigma alegado. 



    Verifica-se, a partir de todo o exposto, que há de ser afastada toda e qualquer interpretação conferida ao inciso I do art. 114 da Constituição da República, que inclua no âmbito de competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, incluindo-se o vínculo oriundo de relação estatutária ou jurídico-administrativa, com a abrangência inclusive sobre aquelas que questionam a eventual legalidade desse vínculo. 



    Dessa maneira já decidiu o Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 40106 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 21-05-2021 PUBLIC 24-05-2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ADI Nº 3.395/DF. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DESPROVIMENTO. 1. A alegação de cerceamento de defesa é improcedente. O contraditório está viabilizado, ainda que de forma diferida, por meio da interposição do presente agravo contra a decisão que cassou o ato reclamado. 2. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que compete à Justiça Comum a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico- administrativo. 3. Procedência da reclamação para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e extinguir o processo sem exame do mérito. 4. Desprovimento do agravo. (Rcl 67657 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2024 PUBLIC 10-10-2024)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público. Contrato temporário. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do processo originário. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação. (Rcl 65460 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)



    O processo originário diz respeito à controvérsia sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade. Tal situação não descaracteriza, portanto, a competência da Justiça Comum, mesmo que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público - que não é o caso dos autos - (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23.4.2014). A este propósito, ressalvo meu ponto de vista em sentido contrário.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum Estadual, consoante entendimento firmado na ADI n. 3.395.



    Determino, que, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e se dê ciência à parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente